Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-40.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800053-40.2021.8.14.0003

APELANTE: MANOEL GILVAN PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0800053-40.2021.8.14.0003.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ALENQUER/PA.

APELANTE: MANOEL GILVAN PEREIRA.

ADVOGADO PARTICULAR: CELSO LUIZ FURTADO SILVA, OAB/PA 12.652-B.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA TRÊS VÍTIMAS. ARTIGO 171, “CAPUT” C/C 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO, É EXIGÍVEL QUE O AGENTE EMPREGUE QUALQUER MEIO FRAUDULENTO, INDUZINDO OU MANTENDO ALGUÉM EM ERRO E OBTENDO, ASSIM,

UMA VANTAGEM ILÍCITA PARA SI OU PARA OUTREM, COM A CONSEQUENTE LESÃO PATRIMONIAL DA VÍTIMA.
IN CASU
, O DOLO ESTÁ PRESENTE, UMA VEZ QUE O APELANTE
POR MEIO DE PROMESSA DE ENTREGAR TRÊS ANÉIS DE FORMATURA APÓS O PAGAMENTO, NÃO O FAZ, OBTENDO VANTAGEM ILÍCITA.
DESSA FORMA, RESTA INVIÁVEL O PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANDO O ACERVO PROBATÓRIO, CONSTITUÍDO DE PROVA ORAL, MORMENTE A CONFISSÃO DO RÉU E AS FIRMES PALAVRAS DAS VÍTIMAS, SÃO APTOS A DEMONSTRAREM, INDENE DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 03 (três) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem impostas em audiência admonitória.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 22 de abril a 29 de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MANOEL GILVAN PEREIRA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Alenquer/PA
(ID nº 18427958), que o condenou à pena de
03 anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
30 dias-multa
,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem impostas em audiência admonitória.

Na
denúncia
(fls. 56/61, ID nº 18427813), o representante do Ministério Público narrou que no dia
24/05/2019
, por volta de
10:00 horas
, o ora denunciado
vendeu para as vítimas
FERNANDA FERREIRA DA SILVA, MILENA FERREIRA DE SOUSA e VALDICLEIA COSTA DOS SANTOS,
03 (três) anéis de formatura, de diferentes valores, e não os entregou
, com o que restou violado o bem jurídico da inviolabilidade do patrimônio das vítimas através da obtenção de vantagem ilícita e do prejuízo alheio.

O valor do anel vendido à vítima Fernanda foi de R$ 900,00 (novecentos reais), a ser pago de forma parcelada, em 10 (dez) vezes, cada prestação no valor de R$ 90,00 (noventa reais).

Já o valor do anel vendido à vítima Valdicleia foi de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a ser pago de forma parcelada, em 10 (dez) vezes, cada prestação no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Por fim, o valor do anel vendido à vítima Milena foi de
R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)
, a ser pago de forma parcelada, em 10 (dez) vezes, cada prestação no valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais).

Para todas as vítimas o acusado afirmou que entregaria os anéis após o pagamento da quinta parcela, porém nenhuma vítima recebeu seu anel.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o acusado
CONFIRMOU
que, realizou as cobranças e recebeu os pagamentos efetuados pelas vítimas. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 171 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 133/136, ID nº 18427960), a Defesa postulou pela absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo, bem como por insuficiência de provas para condenação.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 164/168, ID nº 18428018), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 171/175, ID nº 18757122), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a Defesa pela absolvição por atipicidade da conduta, por ausência de dolo, bem como pela insuficiência de provas para condenação.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente alega a Defesa que a conduta do apelante fora atípica, considerando que o mesmo não teve o dolo de enganar.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O crime de estelionato está previsto no artigo 171, caput, do Código

Penal, visando a proteção do patrimônio da pessoa ludibriada. O delito

consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, para si ou para outrem, por meio de indução da vítima a erro, valendo-se, para tanto, de meio ardil ou fraudulento para a consecução do fim.

Importante frisar que ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal de estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico.

Na hipótese, a despeito das alegações defensivas, as provas dos autos são suficientes para comprovar que, desde o início, o réu empregou artifício com dolo específico de induzir e manter as vítimas em erro, causando-lhes prejuízos, não havendo como acolher a tese de atipicidade da conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE. COMPROVAÇÃO. VENDA E NÃO ENTREGA DE VEÍCULO. DOLO DE FRAUDAR. ILÍCITO CIVIL. INOCORRÊNCIA
. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que, para a caracterização do estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (STF, HC 87441/PE, RHC 80411). Inexiste atipicidade da conduta quando o acervo probatório constante dos autos comprova que, desde o início, o réu empregou artifício com o dolo específico de induzir e manter a vítima em erro, causando-lhe prejuízo e obtendo vantagem ilícita.
(TJ-DF 07408075120208070001 1753759, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/09/2023).

O ato praticado pelo réu, que agiu com nítido comportamento doloso com o objetivo de obter vantagem ilícita, gerando um prejuízo às vítimas, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, "caput", do Código Penal, não havendo falar, portanto, em absolvição por atipicidade da conduta.

A Defesa aduz ainda que não restaram provas suficientes para a condenação do acusado,
sob a alegação de que não há provas robustas da materialidade do crime de estelionato que lhe é imputado
.

Da mesma forma, também
não
acolho o pedido da Defesa.

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
do crime de

estelionato imputado ao recorrente restaram devidamente comprovadas considerando os depoimentos colhidos em juízo, principalmente pela confissão do apelante.

A vítima,
FERNANDA FERREIRA DA SILVA
, em juízo narrou:

Que fez um contrato com o réu na compra de um anel, que chegou a escolher o modelo, no valor de R$ 900,00. Que pagou o valor completo e não recebeu o anel. E, depois de um ano do pagamento da última parcela e sem ter recebido o anel, foi à Delegacia de Polícia fazer a notitia criminis.

Já a vítima
VALDICLEIA COSTA DOS SANTOS
, em juízo, afirmou:

Que contratou a compra de um anel. Que pagou algumas parcelas. Que notou que estava sendo enrolada porque o réu dava contas diferentes para depósito do pagamento. Que pagou até à quinta parcela e parou de pagar. Que chegou a pagar o total de R$ 600,00.

Em seu interrogatório, o réu,
MANOEL GILVAN PEREIRA,
confessou

a autoria do delito:

Que vendeu os anéis para as vítimas, mas que apenas cobrava os valores para a empresa Universo Joias que pertence à sua família. Que repassava o dinheiro para a empresa, mas sem pegar recibo, já que confia na sua família. Que a empresa preenche o contrato com o cliente. Que reconhece que as vítimas estão certas e que quer resolver. Que nega que tenha cometido o crime de estelionato.

Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos das vítimas, em ambas as oportunidades em que foram ouvidas, demonstram que o apelante prometeu entregar os anéis às vítimas após o pagamento parcelado, não o fazendo, obtendo vantagem ilícito.

Dessa forma, o apelante, mediante o emprego de fraude ou meio ardiloso, fez as vítimas acreditarem que receberiam os anéis após o pagamento da quinta parcela do acordo firmado, fazendo com que estas lhe pagassem espontaneamente.

Assim, a obtenção da vantagem ilícita e o efetivo prejuízo das vítimas nas circunstâncias fáticas delineadas nos autos deixam claro a inserção do recorrente no crime de estelionato.

Ademais, já é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.
1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ABSOLVIÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - PALAVRA FIRME DA VÍTIMA ALIADA AO ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO
. - Restando comprovada a autoria do delito de estelionato, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe - Sobretudo nos crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, ajustada ao contexto da prova, prevalece sobre a negativa do agente.
(TJ-MG - APR: 10525160089138001, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 03/08/2021, 6ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, restando devidamente configurada a conduta que enseja a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de prejuízo alheio, há que se manter a condenação do acusado pelo crime de estelionato, visto que há provas incontroversas da autoria e materialidade do delito, baseada em fatos concretos que demonstram a sua culpabilidade.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 03 (três) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem impostas em audiência admonitória.

É como voto
.

Belém, 30/04/2024